Tribunal: STF
Processo: HC 209538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 150.368/MT, assim ementado (eDOC 5):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido na posse de 856,10 g de maconha.



    3. Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, que o constrangimento ilegal decorre da conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, “unicamente em razão da quantidade do entorpecente apreendido (856,10g de maconha).”



    À vista do exposto, pugna-se pela cassação da prisão do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    O impetrante não trouxe aos autos o decreto da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente